Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734056-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. AGRAVADA: JULIANA SOUZA LACERDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. contra a decisão de ID 205363588 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0709769-70.2024.8.07.0004, ajuizada por JULIANA SOUZA LACERDA. Na origem, o Juízo concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Defiro o benefício da justiça gratuita para a parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum movido por JULIANA SOUZA LACERDA em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, partes devidamente qualificadas, em que a autora requer a tutela de urgência para: a) manter o seu contrato de plano de saúde ativo; b) obrigar as requeridas em manter o fornecimento do medicamento CLEXANE 40MG, de uso diário e, inicialmente, por 40 dias; c) realizar o procedimento cirúrgico do seu filho recém-nascido, nos termos do relatório médico de ID 205273978; Na inicial, a parte autora afirma que engravidou no ano de 2023, sendo necessário o uso continuo durante a sua gestação do medicamento CLEXANE 40mg, tomado diariamente, e incialmente durante 40 (quarenta) dias, sendo uma gavidez de alto risco. Ocorre que, no dia 22/07/2024, quando deu entrada no Hospital Anchieta para realizar o seu parto previsto para ocorrer no dia 23/07/2024, recebeu uma notificação da segunda requerida informando que seu plano de saúde seria cessado e cancelado de forma unilateral, bem como que sua cobertura somente seria até o dia 31/07/2024. Assevera que, após o parto, o bebê nasceu com uma alteração necessitando de um procedimento cirúrgico nos termos do relatório médico de ID 205273978. Da mesma forma, afirma que o plano de saúde informou que não irá mais fornecer a a medicação CLEXANE 40mg, haja vista, que o seu plano de saúde foi cancelado e tem data de encerramento programada para o dia 31/07/2024, não podendo mais fornecer a referida medicação. É o breve relato. DECIDO. A questão suscitada na inicial refere-se à possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte das requeridas. Cabe aferir se os requisitos para a concessão da urgência estão presentes. O art. 300 do CPC prevê que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco, em primeiro lugar, que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, ser possível a rescisão unilateral do contrato, a teor do que dispõe o art. 17 da Resolução no 195 da ANS, desde que previstas as condições no contrato. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Na hipótese, o autor informa que foi notificacada dia 22/07/2024 para cancelamento dia 31/07/2024, bem no dia que ingressou no hospital para realizar o seu parto no dia posterior. Ainda que se considere como verdadeiro o teor do documento de ID 205273982, ele afirma, por parte da requerida, que a notificação se procedeu em 03/07/2024, o que confirma a desobediência à norma por parte da requerida. Na hipótese, o autor entranha a notificação de cancelamento para o dia 31/07/2024 (ID 205331122), e o relatório médico emitido em 24/07/2024 de ID 205273979, apontando que a autora foi admitida em gestação de ALTO RISCO para ser submetida a cesariana, discriminando a utilização da medicação CLEXANE 40 MG. Assim, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no que se refere a reativação do plano de saúde e obrigar as requeridas a fornecer o medicamento CLEXANE 40MG, sobretudo porque é o caso de tratamento médico contínuo e necessário ao qual a autora está submetido. No tocante a alegação de indicação de procedimento cirúrgico para o recém nascido, observo que o documento de ID 205273978 não transmite essa indicação, muito menos urgência. Em verdade, apenas identifica o score da alteração "3" e encaminha o paciente para "avaliação e conduta". Logo, o relatório não aponta nem a necessidade de eventual procedimento cirúrgico. Para acolhimento de eventual pretensão a respeito, se mostra necessário um relatório médico apontando a emergência ou urgência para eventual procedimento, a previsão contratual da cobertura, bem como os riscos. Nesse sentido, os verossímeis fatos alegados na inicial tornam provável o direito da requerente de ser mantida no plano de saúde, bem como o fornecimento da medicação que vinha recebendo da requerida, até a resolução da lide, porquanto em princípio os termos contratuais garantem a manutenção da contratada. Em tese, a resolução do ajuste contratual sem prévia notificação frustra as legítimas expectativas do consumidor e, pois, malfere o princípio da boa-fé objetiva. Por outro lado, o fundado receio de dano decorre do risco de a segunda autora ficar desassistida em sua saúde, bem como da interrupção de sua medicação que pode resultar no insucesso do tratamento, sobretudo durante uma gestação de alto risco. Diante do exposto, CONCEDO pacrialmente a antecipação de tutela para determinar que as requeridas mantenham o plano do qual a autora é beneficiária, produto - ADESÃO COMPACTO ENF II, número 0 994 202925942400 0, bem como que continue o fornecimento do medicamento CLEXANE 40MG, até o fim do tratamento apontado no relatório médico de ID 205273977, mediante o pagamento do prêmio mensal, sob pena de multa de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) para cada dia que o plano se mantiver inativo, limitada à R$ 50.000,00. Caso o plano tenha sido cancelado, determino sua reativação no prazo de 04 horas, bem como o fornecimento da medicação CLEXANE 40MG, até o fim do tratamento médico apontado no documento de ID 205273977, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada dia que o plano se mantiver inativo, limitada à R$ 50.000,00. Intime-se, ainda, as requeridas, pessoalmente, em obséquio ao disposto pelo verbete sumular no 410/STJ. [...] (ID origem 205363588). Nas razões recursais, a agravante sustenta inicialmente que a agravada formalizou junto à recorrente um contrato de plano de saúde coletivo por adesão, firmada com a Estipulante Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda, instrumentalizado pela apólice no 880533-4. Pontua que o Juízo de origem está contrariando a legislação aplicável ao caso em comento, eis que determina obrigação de restabelecimento de plano de saúde cujo cancelamento ocorreu por verificação de inconsistência na documentação comprobatória de associação dos beneficiários com a empresa estipulante. Esclarece que, para efeito de elegibilidade do contrato do seguro de saúde em questão, tem-se que não ficou comprovado nos autos a condição de vínculo da agravada com a associação profissional específica que daria direito à contratação. Destaca que a aceitação do contrato foi viciada, pois a Seguradora confiou nas declarações imperfeitas prestadas pela Estipulante na lista de beneficiários enviada e, baseada nelas, aceitou a contratação do seguro, que não aceitaria se conhecesse a verdade omitida. Assevera que, dessa forma, teve fraudada a confiança que depositou na estipulante, que ao efetuar a contratação do seguro, inseriu pessoas que não possuíam vínculo nos termos previstos contratualmente. Aduz que, nos termos do art. 24, inciso I, da RN No 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras podem excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante na hipótese de fraude. Informa que, assim, a agravada teve sua elegibilidade cancelada, por irregularidade no diploma apresentado, que não atende as especificações necessárias, frisando que a agravante se reserva o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos oficiais que comprovem o vínculo entre o Segurado Titular e a empresa estipulante, bem como aferir a documentação encaminhada, e autorizar ou negar a inclusão de qualquer novo beneficiário na hipótese de não possuir a documentação que comprove a elegibilidade para a participação do contrato conforme clausula contratual. Salienta que, para contratar um plano de saúde coletivo por adesão, é necessário que o beneficiário mantenha vínculo com a associação profissional, situação que não foi demonstrada nos autos, situação ignorada pelo Juízo de origem ao proferir a decisão liminar. Afirma que, portanto, a agravante não agiu de maneira irregular no caso, ao certo que efetuou todos os procedimentos adequados e previstos na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, Resolução no 19/99 do CONSU e Condições Gerais da Apólice, não havendo que se falar em probabilidade do direito do recorrido. A agravante ainda tece arrazoado jurídico acerca da ausência de cobertura para medicamento domiciliar; do prazo exíguo para o cumprimento da tutela de urgência e da desproporcionalidade da penalidade fixada. Pontua que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b), no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão liminar, revogando-se a tutela provisória concedida à agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (ID 62966602). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato plano de saúde coletivo por adesão, por suposta fraude e perda de elegibilidade. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Compulsando os autos, não localizei o instrumento de comercialização específico do plano de saúde contratado, para verificar eventuais regras previstas em relação à rescisão contratual. Ainda, das razões recursais da agravante, verifica-se que o cancelamento do contrato teve com fundamento a suposta verificação de inconsistência na documentação comprobatória de associação dos beneficiários com a empresa estipulante. A agravante destacou que, no caso concreto, para efeito de elegibilidade, tem-se que não ficou comprovada a condição de vínculo da agravada com a associação profissional “Associação Profissional de Ministros e Teólogos do Brasil – Central”, requisito essencial para perfazer a condição de beneficiário/segurado em plano coletivo por adesão, motivo pelo qual se daria a rescisão contratual. Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução Normativa no 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. (Grifou-se). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário, caso possua em seu portfólio, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, a petição inicial de ID origem 205273963 descreve que a requerente deu entrada em Hospital conveniado ao plano de saúde no dia 22/7/2024, em razão da previsão do seu parto que ocorreria no dia seguinte. A exordial também descreve que, aguardando o encaminhamento para o centro cirúrgico para realização do parto, a beneficiária recebeu um e-mail da segunda requerida, PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA., informando que seu plano de saúde seria cessado e cancelado de forma unilateral, pela prestadora, e que sua cobertura somente seria até o dia 31/07/2024. De outro lado, o plano de saúde recorrente assevera que a agravada não colacionou aos autos nenhuma informação acerca de seu vínculo com a associação profissional subestipulante, não se enquadrando em qualquer uma das categorias cabíveis para ingresso na sociedade e, portanto, não faz jus ao benefício do seguro-saúde coletivo por adesão. Nessa linha, em que pese a argumentação lançada pelo plano de saúde agravante, analisando o caso vertente, entendo que para a devida resilição unilateral do contrato, cuja possibilidade é prevista em lei, há necessidade de demonstração, de forma evidente, da suposta fraude na contratação do seguro de saúde em questão e dos requisitos legais descritos alhures, situação que não se mostra patente na atual análise. Ressalto que, conforme documentação colacionada à origem, a agravada é beneficiária do seguro de saúde desde 2022 (ID origem 205273981) e não há qualquer informação de contato com a empresa estipulante ou mesmo com a agravada para a verificação da documentação pendente descrita pela recorrente. Nesse aspecto, conforme precedentes desta 2a Turma Cível, considero que a eventual fraude informada pela recorrente não justifica a resilição unilateral abrupta, sobretudo, no caso concreto, em que não há evidência de que essa discussão tenha sido precedida por investigação administrativa. Assim, mesmo diante da motivação válida (fraude), a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não deve acarretar riscos à preservação da saúde e da vida da beneficiária que se encontre em situação de vulnerabilidade, como é a situação narrada nos autos em que a segurada, após gravidez de alto risco, acabou de dar à luz (Vide Acórdão 1811092, 07030623220238070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem a suposta fraude descrita pelo agravante, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a verificação das questões que incluem a resilição unilateral do contrato em Juízo de cognição exauriente. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório relativo aos fatos que abarcam a citada fraude na contratação do seguro de saúde coletivo. Outrossim, ressalto que agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa. Colaciono precedente no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemente, pondero que a tese levantada pela agravante, no sentido de que a contratação do seguro de saúde em análise estaria eivada de fraude quanto à real legitimidade para contratar seguro saúde coletivo por adesão, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. Em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne ao cancelamento de forma unilateral da agravada como beneficiária do plano de saúde agravante, pelas já explicitadas particularidades do caso e necessidade de instrução dos autos de origem. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, esse será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso não concedida a manutenção no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, a agravada poderá ter sido seriamente prejudicada na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Da mesma forma, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal no que concerne aos pedidos subsidiários de dilação do prazo para cumprimento da liminar deferida e de diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Em relação ao prazo, considerando que a determinação do Juízo de origem envolve manutenção/restabelecimento do contrato, entendo que o termo estipulado é razoável, tendo em vista se tratar de ato meramente administrativo. Quanto à multa, pondero que o valor se mostra adequado, isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). No que concerne à argumentação da agravante quanto à impossibilidade de fornecimento do medicamento, tenho que a discussão acerca do tema é incabível no presente momento, visto que a decisão de origem determinou a manutenção ou o restabelecimento do contrato com a retomada do fornecimento do medicamento. Ou seja, não há embate acerca da possibilidade do fornecimento do fármaco que, segundo consta da inicial, vinha sendo devidamente viabilizado à agravada, tendo cessado a entrega apenas em razão do cancelamento do seguro, devendo o fornecimento ser restabelecido nos termos da liminar deferida. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator